Tribunal: STF
Processo: RHC 70499
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  ORDINÁRIO EM  HABEAS  CORPUS. EX-PREFEITO.
DECRETO-LEI 201/67.
         E  valido o processo  que, nos seus termos, prossegue contra
ex-prefeito,  se   o  domínio   versado  não   e  o   de  delitos  de
responsabilidade  (artigos 4. e  seguintes do Decreto-lei 201), mas o
de  crimes ordinários, processados pela Justiça e sujeitos a penas de
direito comum (artigos 1. a 3.). Jurisprudência recente do STF.
         Recurso ordinário improvido.